Tribunal: TCU
Processo: 006.909/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6385/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.909/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana Ferreira Torres (XXX.193.911-XX); Hugo Daniel Nascimento de Amorim (XXX.393.091-XX); José Henrique de Almeida Nogueira (XXX.428.211-XX); Karen de Oliveira Rodrigues (XXX.606.661-XX); Maria Isabel Ataíde Rebello de Carvalho (XXX.135.463-XX); Paulo Sérgio dos Santos (XXX.003.261-XX); Rafael Souza Rocha (XXX.598.991-XX); Silvano Santos da Silva Júnior (XXX.802.911-XX); Thalita Araújo Melo (XXX.636.631-XX); Yuri Lobo Ramos (XXX.260.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.